Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0711012-27.2025.8.07.0000 Agravantes : RUAN RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS Agravada : MARIA APARECIDA DOS SANTOS Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela autoridade judicial da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0701379-59.2020.8.07.0002, nos termos a seguir: 1) O título executivo que determinou a reintegração de posse da autora transitou em julgado há mais de cinco meses. Ademais, foi realizada tentativa de conciliação, sem êxito. Assim, determino a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel situado na Quadra 4, Conjunto I, Lote 6, Setor Veredas, Brazlândia, CEP 72.725-409, em favor da autora. 1.1) Dou à presente decisão força de mandado. 2) Quanto à obrigação de pagar, o cumprimento de sentença deve ser direcionado à ré Patrícia e ao espólio da ré Rozângela, seja por seus herdeiros, seja por seu inventariante. Concedo prazo de quinze dias para que venha em termos o pedido. No recurso em análise, os agravantes pugnam pela suspensão da ordem de reintegração de posse. Pois bem. Após a leitura da íntegra do presente agravo de instrumento e do feito principal, não é caso de concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada. Veja-se, como bem ponderou o MM. Juiz a quo, a ordem reintegração de posse está fulcrada em título executivo transitado em julgado há mais de cinco meses. A desocupação do bem litigioso, marcada para 24/3/2025, não ostenta caráter de surpresa em face dos agravantes. Por outro lado, na ação rescisória manejada pelos agravantes, não houve a concessão de liminar, conforme se verifica da decisão de fls. 64-69/PDF, proferida pela eminente Desembargadora Ana Cantarino. Para além. Não cabe a este Desembargador Plantonista antecipar-se ao julgamento do agravo interno interposto pelos agravantes contra esta última decisão, da lavra da Relatora da rescisória. É dizer, cabe à 1a Câmara Cível decidir o agravo interno, não se prestando a tanto o plantão judicial de 2o grau. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. I. Brasília, 22 de março de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial